Tribunal: TJSP
Processo: 1004345-57.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóvel. Demanda proposta pela empresa vendedora em razão da inadimplência do promitente-comprador. Sentença de parcial procedência. Recurso do requerido comprador.

JUSTIÇA GRATUITA. Não concessão da benesse nesta sede. Provas demostraram a possibilidade em arcar com as custas e as despesas processuais. Indeferimento do pedido, ficando o

Ementa:

APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóvel. Demanda proposta pela empresa vendedora em razão da inadimplência do promitente-comprador. Sentença de parcial procedência. Recurso do requerido comprador.

JUSTIÇA GRATUITA. Não concessão da benesse nesta sede. Provas demostraram a possibilidade em arcar com as custas e as despesas processuais. Indeferimento do pedido, ficando o requerido intimado para recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Jurisprudência. Preliminar não acolhida.

PRESCRIÇÃO. Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição, com a consequente improcedência da demanda. Não acolhimento. Loteamento irregular. Entendimento firmado neste E. Tribunal de que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a regularização do loteamento, o que apenas ocorreu em 31/06/2013. Inteligência do art. 38 da Lei no 6.766/79. Precedentes. De qualquer forma, o contrato foi firmando em 1996 e concluído em 2000, na vidência do Código Civil de 1916, sendo aplicada a prescrição vintenal. A prescrição foi corretamente afastada. Pedido não acolhido.

TAXA DE OCUPAÇÃO. A r. sentença fixou a taxa de ocupação em 0,5% do valor atualizado do bem. Pretensão do comprador de que os lucros cessantes incidissem somente sobre o valor do terreno e não sobre o valor total do bem. Não acolhimento. Caso peculiar. O comprador detinha a posse de má-fé, visto que tinha plena ciência de que era inadimplente, situação que vinha ocorrendo há longo período, não sendo justo que o vendedor, ao pleitear a reintegração da posse de um terreno, fosse compelido a arcar com a edificação de um imóvel e o comprador compelido a indenizá-lo pelo tempo de ocupação indevida considerando o singelo valor do terreno. Correta a compreensão de que nesta situação a taxa de ocupação incidiria sobre o valor total do bem, sendo autorizada a compensação entre as partes, não comportando qualquer modificação. Pedido não acolhido.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Sentença condenou o comprador ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. Insurgência do comprador, postulando a condenação exclusiva da autora. Não acolhimento. A empresa autora efetivamente restou vencedora em maior extensão do pedido inicial. Assim sendo, o comprador sucumbiu em maior parte e deverá arcar com as verbas de sucumbência, nos termos do parágrafo único do Art. 86 do CPC, em atenção ao princípio da causalidade. Pedido não acolhido.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.